Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MEDIAÇÃO. RESULTADO ÚTIL. VENDA DO IMÓVEL. APROXIMAÇÃO DAS PARTES. COBRANÇA DEVIDA. VALOR FIXADO. NEGOCIAÇÕES. NATUREZA DO NEGÓCIO. USOS DO LOCAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de cobrança de comissão de corretagem 1.1. Pretensão dos réus de cassação ou reforma da sentença. Levantam as preliminares de nulidade da sentença por omissão e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam a inexistência do contrato de corretagem e afirmam que, em nenhum momento, autorizaram a venda ou a cobrança de comissão.
2. Da preliminar de nulidade da sentença por omissão – rejeição. 2.1. Em que pese a sentença mencionar que a questão da ilegitimidade passiva foi dirimida em decisão anterior, o magistrado se debruçou acerca da matéria. 2.2. Portanto, o argumento dos autores, no sentido de que o réu é parte ilegítima na demanda, em virtude do regime de separação total de bens, foi devidamente analisado e rechaçado.
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição. 3.1. Os apelantes alegam que o réu possui relação jurídica com os autos, uma vez que o imóvel pertence à sua esposa, com quem é casado em regime de separação total de bens. 3.2. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 3.3. As condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. 3.4. A legitimação passiva decorre da relação jurídica de direito material, consubstanciada no fato de que ambos os réus participaram das negociações referentes ao imóvel e ambos contactaram os autores quanto aos serviços de corretagem. 3.5. Conforme bem salientou o magistrado, o vínculo estabelecido na relação conjugal não se relaciona com o negócio erigido nos autos entre as partes, porquanto “é possível que os réus contratem conjuntamente serviços de corretagem, para fins de dispor do patrimônio de apenas um dos consortes”.
4. Nos termos do art. 722 do Código Civil, o contrato de corretagem é aquele em que “uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.” 4.1. No que tange à comissão de corretagem, o artigo 725 do Código Civil afirma que “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.” 4.2. O mediador vende o resultado útil do seu trabalho, de modo que só receberá a comissão se o negócio for concluído por força do serviço prestado, ou em virtude de arrependimento das partes. 4.3. Para a caracterização do contrato de corretagem é preciso comprovar: a autorização para a mediação, a efetiva aproximação entre as partes e o resultado útil.
5. As diversas conversas por aplicativo de WhatsApp atestadas por ata notarial comprovam que os autores intermediaram a venda do imóvel, assim como alegado na petição inicial. 5.1. Após negociação e troca de diversas mensagens, a ré solicitou o nome do cliente, CPF e dados bancários. 5.2. Resta comprovado que a aproximação entre compradores e vendedores se deu através dos corretores e não dos pais dos contratantes, como afirmam os apelantes. 5.2 Note-se que, apenas após todos os dados serem fornecidos pelos autores e passada a informação de que os pais dos contratantes eram amigos, os requeridos realizaram a venda direta.
6. Comprovada a intermediação dos autores na venda do imóvel mediante a efetiva aproximação entre as partes e o resultado útil, devido o pagamento de comissão de corretagem.
7. O magistrado fixou a remuneração em 3% sobre o valor de venda do imóvel, em consonância com o instrumento particular de compra e venda que, apesar de não assinado, foi resultado das negociações entre as partes, como afirmado em sede de réplica. 7.1. O valor fixado em sentença está em consonância com as negociações levadas a cabo pelas partes, com a natureza do negócio e usos do local.
8. Apelo improvido.